Tribunal: STF
Processo: ARE 1536221
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Vilma Maria dos Santos Hauner, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PROPORCIONAL. À APOSENTAÇÃO 



    - Aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas.



     - Para o trabalho exercido até o advento da Lei nº 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa. 



    - Com a promulgação da Lei nº 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei. 



    - Somente após a edição da MP 1.523, de 11.10.1996, tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB 40 ou DSS 8030. 



    - Conversão do tempo especial em comum. Possibilidade. Lei nº 6.887/80, mantida pela Lei nº 8.213/91 (art. 57, §5°), regulamentada pela Lei nº 9.711/98 e pelo Decreto nº 2.782/98. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    - Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias. 



    - A partir de 01.01.2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial. 



    - O PPP que contemple períodos laborados até 31.12.2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos. ,



    - Na conversão da atividade especial que autorize aposentação específica aos 25 anos de trabalho em tempo de serviço comum, para fins de concessão de aposentadoria aos 35 anos de serviço ao segurado do sexo masculino, é de ser aplicado o multiplicador 1,4. 



    - Cabe manter o enquadramento como especiais das atividades desenvolvidas nos períodos de 17.02.1975 a 21.10.1975, 10.11.1975 a 17.01.1980, 04.03.1980 a 27.02.1981, 16.10.1990 a 26.03.1991 e de 15.04.1991 a 05.03.1997, já que demonstrada, através dos formulários de informações e de seus respectivos laudos, a exposição do autor ao agente nocivo ruído, em níveis superiores aos admitidos pelos Decretos 53.831/64, código 1.1.6 e 83.080/79, código 1.1.5, contemporâneos aos fatos.



     - Adicionando-se à atividade especial, ora reconhecida, o período comum tal como lançado na planilha de fls. 120/121, elaborada pela própria autarquia (17.08.1964 a 21.12.1965, 01.03.1971 a 20.03.1972, 11.04.1972 a 13.02.1974, 01.07.1974 a 14.01.1975, 02.04.1981 a 30.06.1981, 20.07.1981 a 19.02.1988, 07.03.1988 a 09.07.1990 ' 06.03.1997 a 09.06.1997), o autor perfaz 31 anos, 03 meses e 13 dias até 15.12.1998, tempo suficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na modalidade proporcional. 



    - Conforme noticiado às fls.243, o procedimento administrativo para a análise da concessão ainda não se encontrava concluído na data de 06.06.2004, de modo que se impõe o afastamento da prescrição quinquenal, devendo o termo inicial do benefício vindicado retroagir à data do requerimento administrativo.



     - Correção monetária das parcelas vencidas se dará nos termos da legislação previdenciária, bem como da Resolução nº 134, de 21 de dezembro de 2010, do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal. 



    - Juros de mora devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da citação, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. A partir da vigência do novo Código Civil, Lei nº 10.406/2002, deverão ser computados nos termos do artigo 406 deste diploma, em 1% (um por cento) ao mês, nesse caso até 30.06.2009. A partir de 1º de julho de 2009, incidirão, uma única vez, até a conta final que servir de base para a expedição do precatório, para fins de atualização monetária e juros, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 



    - Honorários advocatícios mantidos em 10% sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 20, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Civil, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça. 



    - Sendo a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita e figurando no polo passivo autarquia federal, não há incidência de custas processuais. 



    - Embora devidas despesas processuais, a teor do artigo 11 da Lei n° 1.060/50 e 27 do Código de Processo Civil, não ocorreu o efetivo desembolso. 



    - Apelação do INSS improvada. Apelação do autor parcialmente provida para afastar a prescrição quinquenal. Remessa oficial parcialmente provida para modificar os critérios de correção monetária e de juros de mora, nos termos da fundamentação supra.”



    Instado a aplicar a sistemática de repercussão geral - Tema 810 - o Tribunal de origem promoveu juízo de retratação positivo (id: b5838bd2), em decisão assim ementada:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. PREVIDENCIÁRIO. ATRASADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MODO DE INCIDÊNCIA. 1. Os índices de atualização monetária e a taxa de juros incidentes sobre condenação previdenciária devem atender o que firmado na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 870.947 (Tema 810/STF), no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221 (Tema 905/STJ) e o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado. Jurisprudência desta E. Oitava Turma. 2. Juízo de retratação positivo. ”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 62, §1º, I, “ b”, e 100, § 12 da Constituição da República, bem como da Súmula Vinculante 17.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está alinhado ao Tema 810 da repercussão geral, esta Suprema Corte firmou tese no sentido de que:  



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”  



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte:  



    “TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494, DE 1997. REDAÇÃO PELA MP Nº 2.180-35, DE 2001. APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMA RG Nº 810. CONGRUÊNCIA COM ÍNDICES PREVISTOS EM ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. 1. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao exame do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, os juros moratórios devem obedecer à inclusão do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, por enquanto vigente o texto dado pela MP nº 2.180-35, de 2001, respeitando-se, ainda, as posteriores alterações no mencionado dispositivo. 2. Hipótese em que o acordo celebrado entre as partes possui previsão expressa no sentido de que, “em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário”. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 601643 AgR-terceiro, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 15-04-2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Tema 810 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1295762 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 02-03-2021)  



    Ademais, a decisão do Tribunal de origem também está em consonância com a Súmula Vinculante nº 17, bem com o Tema 1037 da repercussão geral, cuja tese transcrevo: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça.” Nesse sentido:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'". “(RE 1169289, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 01-07-2020)



    Importa ressaltar que a recorrente deixou de impugnar os demais os demais fundamentos do acórdão recorrido, como ressaltado pela Corte de origem na decisão de admissibilidade do apelo extremo.



    Nesse contexto, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente à manutenção do decisum, a atrair a aplicação da orientação jurisprudencial vertida na Súmula nº 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Anoto precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Cumprimento de sentença. Concordância da parte exequente com os valores apresentados pela Fazenda Pública. Decisão do Tribunal de origem fundamentada na renúncia do exequente ao valor excedente. Recurso extraordinário, em contrapartida, em que se sustenta a aplicação do Tema 810 da repercussão geral. 4. Ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido. Súmula 283. 5. Acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de se observar a lealdade processual e a vedação do comportamento contraditório. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”(ARE 1329714 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23-11-2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA RECONHECIDA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”(ARE 1432512 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-09-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente